Tribunal: TJMT
Processo: 1001238-56.2024.8.11.0085
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001238-56.2024.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO FELIX DA SILVA - CPF: 314.324.251-53 (APELANTE), FELIPE WEBER DE SOUSA - CPF: 051.376.411-97 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COMPROVADA E DEPÓSITO DOS VALORES EM CONTA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA EM CONTRÁRIO. DANO MORAL E RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais, em ação fundada em alegados descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contratos de empréstimo consignado.

Fato relevante. Parte autora afirma não ter contratado dois empréstimos consignados, questiona a regularidade das contratações eletrônicas realizadas via aplicativo e sustenta ocorrência de fraude, com comprometimento de verba alimentar, pleiteando nulidade contratual, devolução em dobro dos valores descontados e compensação por dano moral.

Controvérsia anterior. Instituição financeira alega que as contratações foram realizadas de forma eletrônica, com autenticação por senha e/ou biometria, comprova depósito dos valores em conta de titularidade da parte autora e ausência de devolução, defendendo a validade dos contratos e a inexistência de dano moral. Sentença reconhece a regularidade das contratações, afasta a tese de fraude, julga improcedentes os pedidos e condena a parte autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a apelação atendeu ao princípio da dialeticidade, com impugnação específica dos fundamentos da sentença; (ii) saber se restou comprovada a regularidade da contratação eletrônica dos empréstimos consignados e o efetivo crédito dos valores em conta da parte autora, à luz das regras de distribuição e de inversão do ônus da prova; e (iii) saber se são devidas a declaração de inexistência de débito, a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento da apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais atacam diretamente os fundamentos centrais da sentença, ao questionarem a existência da contratação, a valoração da prova e a distribuição do ônus probatório (CPC, arts. 932, III, e 1.010, § 1º).

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações estabelecidas entre instituição financeira e correntista, sendo cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

A instituição financeira apresentou documentação relativa à jornada de contratação eletrônica dos empréstimos consignados, com autenticação por senha ou biometria, além de comprovantes de crédito dos valores em conta bancária de titularidade da parte autora, desincumbindo-se do ônus de demonstrar a existência e a regularidade da relação contratual (CPC, art. 373, II).

A parte autora limitou-se a negar genericamente a contratação e não juntou extratos bancários ou outros documentos de fácil obtenção capazes de demonstrar o não recebimento dos valores ou alguma inconsistência nos créditos efetuados, descumprindo o ônus de provar fato constitutivo de seu direito, mesmo diante da inversão do ônus da prova (CPC, art. 373, I).

Considerada a condição econômica de beneficiário de pensão de valor equivalente a um salário mínimo, o ingresso de valores expressivos na conta bancária imporia a imediata adoção de providências junto à instituição financeira, o que não foi demonstrado, circunstância que enfraquece a tese de fraude e corrobora a regularidade das contratações.

Comprovadas a contratação eletrônica e a liberação dos valores em favor do consumidor, não se verifica falha na prestação do serviço bancário, tampouco ato ilícito apto a ensejar declaração de inexistência de débito, repetição de indébito em dobro ou indenização por danos morais (CC, arts. 186, 187 e 927; CDC, art. 14).

Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Francisco Félix da Silva contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral e material, ajuizada em face do Banco Bradesco S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor, condenando ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

Inconformado, o apelante recorre, sustentando em síntese,
que o banco não apresentou contrato, assinatura, biometria ou qualquer documento que comprove sua vontade de contratar, descumprindo o ônus da prova após a inversão deferida. Afirma que
prints
de depósitos e a mera disponibilização de valores não bastam para comprovar a regularidade da contratação, não podendo ser exigida prova de fato negativo.

Alega prática abusiva diante da ausência de contrato formal em empréstimo consignado sobre benefício previdenciário, o que tornaria os ajustes nulos. Invoca sua condição de idoso, com pouca escolaridade e limitado domínio tecnológico, sustentando violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva. Aponta precedentes do TJMT em casos semelhantes e requer a reforma da sentença para declarar a nulidade dos contratos, a restituição em dobro dos descontos, dano moral de R$ 10.000,00 e majoração dos honorários.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 335856375), suscitando preliminarmente o não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, em contrarrazões, o banco recorrido suscita preliminar de
não conhecimento da apelação
, sob o argumento de que o recurso não teria impugnado, de forma específica, os fundamentos centrais da sentença, em afronta ao princípio da dialeticidade (arts. 932, III, e 1.010, § 1º, do CPC).

Sem razão.

Da leitura da apelação, verifica-se que o recorrente ataca, de forma direta, os pilares da decisão recorrida, ao sustentar: ausência de prova suficiente da contratação dos empréstimos e equívoco na valoração da prova e na distribuição do ônus probatório.

Logo, as razões recursais estabelecem nítido diálogo com a sentença, não se tratando de mera repetição da inicial ou de insurgência genérica.

Assim, rejeito a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Francisco Félix da Silva propôs
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral e material em desfavor do Banco do Bradesco S.A.,
alegando descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes dos contratos de empréstimo consignado nº 504166836 e nº 0123493418070, com parcelas mensais de R$ 291,57 e R$ 40,89, iniciadas em 2024.

Afirma que jamais contratou tais empréstimos, reconhecendo apenas um contrato legítimo no valor de R$ 18.250,64 (84 parcelas de R$ 452,40) e sustentando fraude nas contratações questionadas, com comprometimento de verba alimentar e abalo moral, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

Na contestação, o banco defendeu a regularidade das contratações, alegando que foram realizadas de forma eletrônica, via aplicativo, com utilização de senha e/ou biometria, que os valores foram devidamente liberados em conta de titularidade do autor, que não houve devolução das quantias depositadas nem foi produzida prova de não recebimento por meio de extrato bancário, bem como que não estaria configurado dano moral, além de ser necessária a compensação de eventual condenação com o crédito liberado. Para amparar suas alegações, apresentou, entre outros documentos, comprovantes de crédito na conta do autor, referentes ao contrato nº 0123493418070, firmado em 30.01.2024, no valor de R$ 1.600,00, a ser pago em 72 parcelas de R$ 40,89, com depósito na conta de Francisco, e ao contrato nº 504166836, com crédito de R$ 3.500,00 em 28.06.2024, igualmente lançado na mesma conta de sua titularidade (id. 335856357).

Na impugnação à contestação, o autor insistiu na inexistência de relação contratual válida, afirmando que
prints
de tela e documentos unilaterais não comprovam manifestação de vontade, que é idoso e hipervulnerável, sem domínio de meios eletrônicos, e que o mero depósito não configura anuência (id. 335856362).

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo

julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor, condenando ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida (id. 335856371).

Inconformado, o apelante recorre, sustentando em síntese,
que o banco não apresentou contrato, assinatura, biometria ou qualquer documento que comprove sua vontade de contratar, descumprindo o ônus da prova após a inversão deferida. Afirma que
prints
de depósitos e a mera disponibilização de valores não bastam para comprovar a regularidade da contratação, não podendo ser exigida prova de fato negativo.

Alega prática abusiva diante da ausência de contrato formal em empréstimo consignado sobre benefício previdenciário, o que tornaria os ajustes nulos. Invoca sua condição de idoso, com pouca escolaridade e limitado domínio tecnológico, sustentando violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva. Aponta precedentes do TJMT em casos semelhantes e requer a reforma da sentença para declarar a nulidade dos contratos, a restituição em dobro dos descontos, dano moral de R$ 10.000,00 e majoração dos honorários.

Pois bem.
Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Analisando, a instituição financeira acostou aos autos documentação demonstrando a jornada de contratação eletrônica do crédito consignado INSS, com autenticação mediante senha/biometria, bem como parecer técnico detalhando a segurança do fluxo operacional no aplicativo mobile, o que robustece a autenticidade dos registros internos.

De outro lado,
o autor limitou-se a negar genericamente a contratação
,
deixando de trazer aos autos extratos bancários de sua conta prova de fácil obtenção capazes de demonstrar o não recebimento dos valores, não obstante tal ônus lhe incumbisse quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), ainda que se considere eventual inversão do ônus da prova em seu favor.

Tal quadro conduz à conclusão de que o apelado se desincumbiu do ônus de demonstrar a
existência e regularidade da relação contratual
, ao passo que o apelante não produziu contraprova mínima apta a infirmar a prova produzida pelo banco, sobretudo quanto ao efetivo crédito em sua conta bancária.

Some-se a isso a circunstância, bem pontuada na sentença, de que:
“considerada a condição econômica do autor beneficiário de pensão de um salário mínimo, o ingresso de quantias significativas em sua conta deveria ter ensejado imediata adoção de providências junto à instituição financeira,
o que não restou demonstrado, fragilizando a tese de fraude.

A propósito é o entendimento deste e. sodalício:

"
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos materiais e morais em face do Banco Mercantil do Brasil S.A., em que a parte autora alega ter contratado, por engano, um empréstimo consignado ao acreditar tratar-se de simples adiantamento de benefício previdenciário.

Sustentou não ter ciência das condições do contrato nem da incidência de juros elevados. A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade da contratação eletrônica e a regularidade dos descontos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova oral e pericial;

(ii) saber se restou caracterizada a contratação válida do empréstimo consignado, apta a justificar os descontos realizados no benefício previdenciário do autor; (iii) saber se são devidos os pedidos de restituição em dobro e indenização por danos morais; (iv) saber se houve abusividade na cobrança de juros.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois a controvérsia se resolve com base em prova documental já constante dos autos, não sendo necessária a produção de prova oral ou pericial. O juiz, como destinatário da prova, tem discricionariedade para julgar antecipadamente a lide quando os autos estiverem suficientemente instruídos (CPC, arts. 355, I, e 370, parágrafo único).

4. No mérito, restou comprovada a regularidade da contratação do empréstimo por meio eletrônico, com uso de cartão e senha pessoal, conforme documentação apresentada pela instituição financeira.

O autor usufruiu do valor contratado e não demonstrou vício de consentimento ou fraude.

5. Não houve comprovação de falha na prestação do serviço ou conduta ilícita por parte da instituição financeira, razão pela qual são indevidas tanto a restituição em dobro quanto a indenização por danos morais.

6. A tese de abusividade de juros não foi objeto da petição inicial nem da sentença, configurando inovação recursal, vedada por implicar supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a matéria é eminentemente de direito e os autos estão suficientemente instruídos por prova documental.

2. A contratação eletrônica de empréstimo consignado, realizada por meio de cartão e senha pessoal do consumidor, é válida e suficiente para caracterizara manifestação de vontade.

3. Comprovada a contratação e o depósito dos valores, não há falar em inexistência de débito, tampouco em restituição em dobro ou indenização por danos morais. 4. Não se conhece de matéria não suscitada na petição inicial nem apreciada na sentença, sob pena de supressão de instância.”
(RAC n. 1001152-87.2024.8.11.0052, 5ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 23.09.2025).

Nesse contexto,
não se verifica falha na prestação do serviço bancário
,
mas sim contratação regularmente formalizada por meio eletrônico, com depósito dos valores em favor do consumidor, afastando-se a alegação de inexistência de débito.

Ausente ato ilícito,
não há falar em dano moral
, tampouco em restituição em dobro dos valores descontados, requisitos que pressupõem cobrança indevida em cenário de má-fé da instituição financeira, o que não se comprovou nos autos.

A jurisprudência é firme nesse sentido,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe
.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.
(RAC n. 1000497-95.2020.8.11.0007, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.07.2021 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13ª Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Diante do exposto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Em razão do desprovimento do recurso,
majoro os honorários advocatícios
para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça deferida ao apelante (art. 98, §3º, do CPC).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026